Tribunal: TJDFT
Processo: 0704160-52.2019.8.07.0014
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-07
Data de publicação: 2023-07-13

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. PRESTAÇÃO DE CONTAS. CURATELA. FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA. NULIDADE INSANÁVEL. GASTOS SUPOSTAMENTE NÃO COMPROVADOS. DIVERGÊNCIA NO SOMATÓRIO DE VALORES. SENTENÇA CASSADA.
1. A sentença que emprega conceitos abertos, sem explicar o motivo concreto de sua incidência ao caso e, para além disso, vale-se de motivos que, a rigor, serviriam para justificar qualquer outra decisão, classifica-se como “não fundamentada”, na exata dicção do art. 489, § 1o, incisos II e III, do CPC.
2. A falta de fundamentação inquina a sentença de nulidade insanável, já que proferida em afronta à regra que se contém no art. 93, inciso IX, da Constituição da República.
3. No que se refere à prova técnica produzida pelo órgão contábil do MPDFT, verifica-se que o somatório das despesas glosadas não corresponde ao valor total apontado como devido pelo Parquet, cujo parecer se adotou como razões de decidir. Neste caso, não sendo possível saber como é que se chegou a tal valor, o vício da falta de fundamentação da sentença é insuperável.
4. Na impossibilidade de se proceder da forma prevista no art. 1.013, § 3o, inciso IV, do CPC, uma vez que o feito precisa ser melhor instruído a fim de que seja possível decidir o mérito da causa, a sentença deve ser cassada, determinando-se que outra seja proferida, desta feita com a fundamentação devida.
5. Apelo provido. Sentença cassada.